Tribunal: TJDFT
Processo: 0742409-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742409-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AQUILA BACELAR SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aquila Bacelar Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 142625827 do processo n. 0730510-19.2019.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela Associação Educativa do Brasil - SOEBRAS contra o ora agravante, não recebeu a impugnação à penhora por considerá-la intempestiva. Em suas razões recursais (ID 42198683), narra o agravante que, “Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, em face de AQUILA BACELAR SANTOS, a qual foi condenada a pagar a quantia atualizada de R$ 8.237,04 (oito mil duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) à exequente. O processo correu à revelia da requerida, citada por edital, a qual veio tomar conhecimento da demanda contra si somente quando foram bloqueados os valores de R$ 264,55, R$ 155,10 e R$ 53,57 em suas contas bancárias, razão pela qual entrou em contato diretamente com a requerente para saber do que se tratavam os autos. Até em então, os interesses da parte executada estavam sendo defendidos pela Defensoria Pública, mas na função especial da Curadoria de Ausentes, porquanto aquela estava em lugar incerto e não sabido”. Afirma que “Quando foram bloqueados os valores mencionados acima, por meio do SISBAJUD, conforme certidão de ID 136495130, foi preferida, em 20/09/22, a decisão de ID 137299087 determinando a penhora dos valores encontrados e determinando a intimação da parte executada para se manifestar acerca da constrição. No entanto, a parte executada ainda não havia falado nos autos por meio de advogado, tampouco pela Defensoria Pública como sua representante. Diante disso, o processo ainda estava cadastrado na plataforma da curadoria de ausentes do PJE e, assim, os autos foram enviados para que a Curadoria de Ausentes tomasse ciência da decisão que determinou a penhora dos valores encontrados. Veio, então, a manifestação de ID 137324860, por meio da qual a Defensora Pública manifestou ciência da decisão, em 20/09/2022 e, tendo em vista que jamais teve qualquer contato com a parte (eis que a parte era ausente até aquele momento), bem como não tem poderes para dispor dos valores bloqueados, requereu fosse aguardado o transcurso do prazo legal de irresignação do devedor ausente. Após, a parte exequente apresentou a petição mencionada acima (137593442), relatando que fora procurada pela executada e ofertando um acordo requerendo, para tanto, fosse a DEFENSORIA PÚBLICA intimada para entrar em contato com a exequente para se manifestar acerca da proposta de acordo. Todavia, conforme informado acima, a Defensoria Pública ainda não havia sido constituída para representar a executada. O órgão ainda estava cadastrado tão somente para defender os interesses de parte ausente, na função especial da Curadoria de Ausentes”. Prossegue: “Em razão do que fora equivocamente requerido pela exequente na petição de ID 137593442, foi expedida a certidão de ID 137703178, intimando a parte executada a se manifestar acerca da proposta de acordo apresentada na petição retro mencionada. Porém, repita-se, a parte executada ainda não havia constituído a Defensoria Pública. Por conta dessa certidão, também emitida de forma equivocada, os autos foram remetidos para a plataforma da Curadoria de Ausentes, a qual se manifestou no sentido de que “A curadoria especial não possui poderes especiais para transigir em nome do réu ausente (ID 137781413). ” Acrescenta que “Em 26/09/2022 a parte executada constituiu a Defensoria Pública que, por meio da petição de ID 137908718, requereu vista dos autos, bem como a gratuidade de justiça em favor de sua, agora, parte assistida. No mesmo dia, veio a certidão de ID 137983014, por meio da qual a parte executada, agora efetivamente representada pela Defensoria Pública, foi intimada a se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada pelo credor, conforme ID 137594503. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública por meio de expedição eletrônica do dia 26/09/22, sem qualquer menção à penhora dos valores bloqueados inicialmente mencionados, sobre os quais somente a Curadoria de Ausentes havia se manifestado, repita-se, em outra plataforma do PJe. Assim, a Defensoria Pública, por meio da manifestação de ID 139510140, respondeu o expediente supra, apresentando proposta de pagamento. Nova certidão foi expedida (ID 140094935), em 18/10/22, intimando a parte exequente a se manifestar sobre a proposta da executada. Veio a petição de ID 140259375, em 19/10/2022, por meio da qual a exequente não concordou com a proposta da executada, reapresentando a proposta anterior. Após, conforme é possível verificar nos expedientes do processo (ícone que parece um envelope), consta que o processo foi expedido pela primeira vez para a Defensoria Pública como representante da parte, no dia 26/09/2022, sendo que o sistema registrou ciência no dia 06/10/2022, constando como data limite para resposta o dia 21/10/2022. Com efeito, a impugnação à penhora foi apresentada pela Defensoria no dia 19/10/2022, ou seja, na primeira oportunidade em que a Defensoria Pública foi intimada e teve vista dos autos como representante da executada. Todavia, por meio da decisão de ID 142625827, o MM. Juízo a quo considerou a impugnação à penhora como intempestiva, ao argumento de que “A Defensoria Pública apresentou a impugnação à penhora em 19/10/2022, intempestivamente. O bloqueio fora realizado em 12/09/2022 e, mais de um mês após o ocorrido, a executada não se manifestou quanto à penhora, operando-se a preclusão..” A parte agravante alude recorrer com fundamento na prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme arts. 44, I, 89, I e 128, I, da LC 80/94, e art. 186, § 1o c/c art. 183, § 1o do CPC. Sustenta que, no caso em apreço, a Defensoria Pública ainda não havia sido constituída nos autos quando do bloqueio e penhora dos valores constritos, sendo que os interesses da parte executada, citada por edital, até então estavam sendo defendidos pela Curadoria de Ausentes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de garantir a necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública no caso em apreço, com o reconhecimento da tempestividade da impugnação ofertada ao ID 140265839. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmação da liminar e reforma da decisão agravada. Sem preparo ante a gratuidade de justiça (ID 142625827 da origem). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0730510-19.2019.8.07.0001), é possível identificar os elementos contidos na narrativa recursal, que demonstra possível confusão a respeito da atuação da Defensoria Pública enquanto Curadora de Ausentes (atuação original) e na condição de representante da parte executada (atuação posterior). Observa-se que em 20/9/2022, a decisão ID 137299087 noticiou que o valor bloqueado foi transferido para conta bancária à disposição do Juízo, dada a conversão em penhora. Naquela oportunidade, determinou-se a intimação da parte executada para manifestação acerca da constrição efetuada. Em seguida, houve ciência nos autos da Defensoria Pública (ID 137324860), mas ainda no exercício da função da Curadoria de Ausentes, e não como representante da parte executada, conforme teor da intimação exarada pelo Juízo. Apenas em 26/9/2022 que a parte executada veio a constituir a Defensoria Pública como representante nos autos. No mesmo dia, a certidão de ID 137983014 da origem intimou a executada a se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada pelo credor. Pelo fato de que o sistema apenas registrou ciência da executada a respeito da derradeira intimação no dia 6/10/2022, constando como data-limite para resposta à proposta de acordo ofertada pelo credor o dia 21/10/2022, tem-se materializada a probabilidade recursal ao se verificar que a impugnação à penhora foi oferecida no dia 19/10/2022 pela executada (ID 140267450 da origem), portanto, dentro do novo prazo estipulado para a Defensoria Pública, agora, na condição de representante da parte, eis que devidamente constituída (pedido de habilitação nos autos ao ID 137908718). No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da análise dos autos, observa-se que a decisão agravada não conheceu de impugnação à penhora de valores, os quais se voltam à própria subsistência da parte agravante, que é pessoa hipossuficiente. Portanto, mantida a decisão na origem, privar-se-ia a agravada até mesmo da possibilidade de comprovar a necessidade de desbloqueio dos valores indispensáveis à sua própria manutenção. Além disso, haveria prosseguimento dos atos executórios sem qualquer análise a respeito dos argumentos ofertados nos embargos à penhora não recebidos pelo Juízo. Tais fatos, portanto, indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para impedir a imediata produção de efeitos da decisão que não conheceu da impugnação à penhora de valores apresentada no ID 140267450, até final julgamento do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora